Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de guarda. Guarda unilateral materna. Direito de visita do pai sob supervisão. Adequação. Melhor interesse do menor. Alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Manutenção. Indicada omissão quanto à ausência de ressalva de gratuidade de justiça em favor do embargante. Vício sanado. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste do vício indicado.
III. Razões de decidir
3. O embargante suscita omissão no que tange à ausência de ressalva, quando da majoração da verba honorária, de que é beneficiário de gratuidade de justiça.
4. O julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder em consonância com o normativo legal e a realidade dos autos, impondo-se a correção.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.